Tribunal: STF
Processo: RHC 49625
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
1. SE COATORA E A TURMA OU CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COATOR E O
PRÓPRIO TRIBUNAL, PORQUE A CÂMARA OU TURMA E O TRIBUNAL, VISTO QUE
ESTE, AO DIVIDIR-SE EM CÂMARAS OU TURMAS PARA AUMENTAR A SUA
PRODUTIVIDADE, NÃO INSTITUI / DUAS INSTANCIAS DENTRO DE SI MESMO, O
QUE SERIA ABSURDO PROCESSUAL NO SISTEMA DE DOIS / GRAUS DE
JURISDIÇÃO ENTRE NOS VIGENTE.
2. CPP, ART. 578. APELAÇÃO INTERPOSTA VERBALMENTE NO PLENÁRIO DO
TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTANDO DA ATA DE JULGAMENTO ASSINADA PELO
APELANTE, E EFICAZ, PORQUE, NO CASO, A ATA MERECE HAVIDO COMO TERMO.
3. RECURSO DE "HABEIS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.